Tribunal: STF
Processo: HC 187629
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC n. 580.579, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal de Anápolis/GO decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 27.08.2019.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 580.579, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem, “recomendando celeridade no julgamento da ação penal”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “a manutenção da prisão do Paciente, pessoa com mais de 65 anos de idade, com saúde vulnerável e aposentado pelo INSS por invalidez, é absolutamente desarrazoável diante das circunstâncias fáticas e de direito, principalmente diante do surto de COVID-19”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, afirmando que “o Paciente encontra-se encarcerado há mais de 300 (trezentos dias) sem, sequer, ter sido citado para apresentar sua defesa. Sendo certo destacarmos que, diante da paralisação parcial do Judiciário e da própria máquina do Estado devido à ‘Pandemia do COVID-19’, não há qualquer previsão para que o referido recambiamento e o início da instrução processual ocorra”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi apreciada pelo STJ. Da mesma forma, o pedido de revogação da prisão em razão da pandemia do COVID-19 não foi sequer analisado pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, a prisão preventiva do paciente se justifica em razão da “forma de execução do crime de estupro de vulnerável, praticado com a captação da confiança da vítima, com 05 (cinco) anos, a condição de amigo da família, a contumácia criminosa, respondendo a 02 (duas) ações penais por delitos da mesma natureza”.
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    14. No caso, tal como assentou o STJ, “não se verifica indevida paralisação do processo pelo Estado, porque a prisão preventiva foi cumprida em 27/8/2019, em outra Comarca, sendo expedido ofício ao Juízo da Comarca de Formoso do Araguaia/TO, autorizando o recambiamento do paciente Comarca de Anápolis-GO (fl. 164), com peculiaridades próprias, inclusive, com a expedição de carta precatória de recambiamento. De todo modo, constata-se que a marcha processual apresenta-se razoável, embora esteja pendente de julgamento na origem”. Não bastasse isso, verifico que o STJ, inobstante ter denegado a impetração lá formalizada, recomendou “celeridade no julgamento da ação penal”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator